Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS.

I – Constatado que se trata de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal.

II – Ausente o perigo iminente de dano ao agravado-autor, apto à concessão da tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel, com base no art. 300, caput, do CPC, visto que, ao menos desde 2018, ele pretende retomar o bem do agravante-réu, sem êxito. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, pois o agravante-réu ocupa o imóvel há anos, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC,

III – Agravo de instrumento provido. Julgado prejudicado o agravo interno.